Tribunal: TJDFT
Processo: 0703691-30.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703691-30.2019.8.07.0006 RECORRENTE: NADIR GOMES DA SILVA RECORRIDO: SILAS GOMES VIEIRA, ORESTE MARCOS GOMES, LEANDRO HONORIO VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO DO § 8o DO ARTIGO 85 DO CPC. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 – Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de a peticionária arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. 4 – Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal. Houve inequívoca intenção do legislador no CPC de 2015 em reduzir o plexo de possibilidades previsto no CPC/1973 de fixação, com base no juízo da equidade, dos honorários advocatícios de sucumbência (REsp no 1.731.617/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira). Dessa maneira, não há como afastar expressa disposição de Lei relativa à fixação dos honorários (§ 2o do artigo 85, CPC), ainda que sobre o fundamento de que a distribuição, realizado nos moldes determinados pelo CPC, implicaria violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (artigo 8o do CPC). Interpretação contrária implicar admitir fundamentação principiológica para afastar regra inequivocamente clara prevista pelo legislador infraconstitucional federal. Aliás, apenas a declaração de inconstitucionalidade afigura-se como alternativa viável para se aventar solução diversa, tendente a não aplicar o que disposto no artigo 85, § 2o, do CPC ou a aplicar, extensivamente, o contido no § 8o do artigo 85 do CPC, o que, contudo, não se justifica. Ainda que louvável a solução apresentada pelo Juiz, do ponto de vista do exame da justeza em se fixar patamar razoável à luz dos critérios mencionados nos incisos do § 2o do artigo 85 do CPC, não há como deixar de aplicar as disposições de Lei nos estritos termos em que foram editadas, sob pena de se fazer substituir o Juiz ao Legislador, em plena inversão dos papéis institucionais a que se destinam. Assim, estabelecidos limites percentuais máximo e mínimo para a definição dos honorários advocatícios (§ 2o do artigo 85, CPC), não se deve aplicar o § 8o do artigo 85 do CPC quando, de forma inequívoca, o valor atribuído à causa não é irrisório. Apelação Cível provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pugnando pela redução do valor fixado a título de verba honorária sucumbencial, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial no sentido de que a revogação da gratuidade judiciária anteriormente deferida somente é possível após a intimação da parte beneficiada para manifestação no prazo de 48 horas, nos termos do artigo 8o da Lei 1.050/60. Colaciona julgados do STJ e do TJMG, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ,"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015)” (AgRg no REsp 1508107/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/5/2019). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030